Tribunal: TJDFT
Processo: 0114453-68.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0114453-68.2002.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: SHARK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. INVALIDAÇÃO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE A LEI COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO FISCAL. EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL. INVALIDAÇÃO DO AJUSTAMENTO. DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO RESULTANTE DA DIFERENÇA ENTRE O REGIME NORMAL DE APURAÇÃO DO ICMS E O REGIME ESPECIAL DECORRENTE DO AJUSTAMENTO INVALIDADADO (TARE). LEI No 4.732/2011. REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DERIVADO DA INVALIDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. AFIRMAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO. INEXIGILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DA EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO. 1. Reafirmada a constitucionalidade, via de acórdão proferido em ação direita de inconstitucionalidade, da Lei Distrital no 4.732/2011, que, de sua vez, autorizara a remissão dos débitos tributários originários da diferença decorrente da adoção de regime tributário diferenciado proveniente, dentre outras gêneses, de Termos de Acordo de Regime Especial - TARE em detrimento do regime normal de apuração do ICMS, a subsistência de recurso extraordinário manejado em face do julgado não afeta a higidez do instrumento legal questionado, que, preservada a presunção de constitucionalidade que lhe é inerente, sobeja vigendo e deve ser aplicado sem nenhuma reserva, salvo se advir da Suprema Corte resolução diversa. 2. Assegurada pelo legislador local remissão do crédito tributário que germinara da afirmação da invalidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE que resultara na asseguração de tratamento tributário diferenciado à contribuinte que o firmara - Lei Distrital no 4.732/11 -, a remissão, sobejando hígida, torna inviável a formulação de pretensão executiva que tem como objeto o crédito remido, pois a remissão encerra forma originária de extinção da obrigação tributária (CTN, art. 156, IV), obstando, pois, que seja perseguida, ainda que derivada a obrigação de título executivo judicial. 3. Assegurada a remissão, o crédito tributário que alcança e faz o objeto da pretensão executiva resta desguarnecido de exigibilidade, pois extinto (CTN, art. 156, IV), determinando que seja colocado termo à pretensão executória mediante manejo do efeito translativo que municia o recurso, legitimando que as questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação sejam conhecidas diretamente do grau recursal, conquanto não tenham sido previamente debatidas e elucidadas no grau jurisdicional originário (CPC, art. 267, IV). 4. A remissão concedida após a edição do provimento jurisdicional que, afirmando a invalidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, determinara a germinação do crédito tributário via da coisa julgada, ensejando a germinação de título executivo judicial, não implica ofensa à incolumidade assegurada à coisa julgada pela Constituição Federal (CF, art. 5o, XXXVI), à medida que a remissão assim assegurada não afeta a invalidação do regime tributário especial concedido à sujeita passiva da exação promovida pela decisão judicial, mas a exigibilidade da diferença de tributos originários do regime tributário diferenciado que lhe havia sido assegurado por implicar a extinção da exação. 5. Germinando o crédito derivado da coisa julgada que invalidara o regime diferenciado estabelecido via de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, estava sujeito a novo lançamento, ensejando que seja extinto pelas vias próprias, inclusive a remissão, que somente se torna inviável diante de crédito constituído e revestido de exigibilidade (CTN, art. 156, IV), daí porque a remissão que afeta o crédito germinado de título judicial não afeta a garantia de incolumidade resguardada à coisa julgada. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, sob o argumento de que a turma julgadora desconstituiu, equivocadamente, sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública, permitindo a aplicação de norma distrital posterior que concede remissão de crédito tributário; b) artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, afirmando que, ao reconhecer a incidência da Lei Distrital 4.732/2011 no caso concreto, convalidou-se a inconstitucionalidade de benefício fiscal anteriormente reconhecida pelo Poder Judiciário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, todos da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 14/3/2022). Assim, considerando que a referida tese gravita em torno desse tema e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, acerca da mencionada violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, tem-se que o inconformismo deve prosperar. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019